Tribunal: CARF
Processo: 10783.901263/2006-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DE COOPERATIVAS.
O cálculo do crédito presumido de IPI deve considerar os valores referentes às aquisições de cooperativas e pessoas físicas. Entendimento obrigatório em razão do disposto no Art. 62A do RICARF em conjunto com a decisão em sede de recurso repetitivo do STJ em RE n.o 993.164/MG.
CRÉDITO PRESUMIDO. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. RECURSO REPETITIVO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO DO STF. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. INCLUSÃO. SÚMULA CARF 128. A receita originada da variação cambial positiva obtida nas exportações de produtos é considerada receita decorrente destas exportações, devendo ser incluídas na receita de exportação e na receita operacional bruta para efeito da apuração do crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC.
É cabível a concessão do estimulo fiscal acrescido de juros de mora pela taxa Selic conforme Súmula 411 do STJ. É permitida a atualização dos créditos de IPI pela taxa Selic, conforme combinação do Art. 62 do RICARF com os Resp no 1.035.847 e no REsp no 993.164, julgados em sede de recurso repetitivo.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901263/2006-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.536 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2003 A 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS
DE PESSOAS FÍSICAS E DE COOPERATIVAS.
O cálculo do crédito presumido de IPI deve considerar os valores referentes às
aquisições de cooperativas e pessoas físicas. Entendimento obrigatório em
razão do disposto no Art. 62A do RICARF em conjunto com a decisão em sede
de recurso repetitivo do STJ em RE n.o 993.164/MG.
CRÉDITO PRESUMIDO. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. RECURSO
REPETITIVO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO DO STF. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO.
RECEITA
OPERACIONAL
BRUTA.
INCLUSÃO.
SÚMULA CARF 128. A receita originada da variação cambial positiva obtida
nas exportações de produtos é considerada receita decorrente destas
exportações, devendo ser incluídas na receita de exportação e na receita
operacional bruta para efeito da apuração do crédito presumido de IPI de que
trata a Lei no 9.363, de 1996.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC.
É cabível a concessão do estimulo fiscal acrescido de juros de mora pela taxa
Selic conforme Súmula 411 do STJ. É permitida a atualização dos créditos de
IPI pela taxa Selic, conforme combinação do Art. 62 do RICARF com os Resp
no 1.035.847 e no REsp no 993.164, julgados em sede de recurso repetitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para (i)
reconhecer o direito ao Crédito Presumido de IPI em relação às aquisições de insumos junto a
pessoas físicas e cooperativas, (ii) admitir, no cômputo da receita de exportação, a variação
cambial ativa, devidamente comprovada com documentação hábil e idônea, e (iii) reconhecer o
direito à aplicação da taxa Selic a partir do 361o da data do pedido (Súmula CARF no 154).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901263/2006-25
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901263/2006-25

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 474 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/RS de fls. 451 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls. 365, apresentada em oposição ao despacho decisório de fls. 324 que
deu procedência parcial ao pleito de reconhecimento de crédito fiscal.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata-se da manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 365 a
394, protocolizada em 9 de janeiro de 2009, firmada pelo representante
legal do estabelecimento interessado, contestando o Despacho Decisório
no 10783.901263/2006-25 da fl. 339, da Delegada da Receita Federal do
Brasil em Vitória (ES). A ciência do referido despacho ocorreu em 11 de
dezembro de 2008, conforme consta no próprio documento e mediante
termo específico subscrito na mesma data, na fl. 340. Note-se que
qualquer menção às folhas do presente processo diz respeito à numeração
de folhas do processo digitalizado.
O despacho decisório objeto da inconformidade reconheceu parte do
crédito demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou
Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
29518.48823.151203.1.7.01-7107, em que foi solicitado/utilizado, a
título de ressarcimento do IPI, referente ao segundo trimestre de 2003, o
valor de R$ 1.851.447,57, considerando legítimo o valor de R$
735.645,01, em prejuízo das compensações pretendidas pelo interessado.
A motivação do despacho contestado encontra-se no Parecer Sefis n°
49/2008, das fls. 324 a 339, segundo o qual foram glosados valores
indevidamente escriturados pelo estabelecimento a título de crédito
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901263/2006-25

presumido do IPI, apurado pelo regime alternativo de que trata a Lei n°
10.276, de 10 de setembro de 2001. Os valores glosados se referem, em
primeiro lugar, ao cômputo indevido, na base de cálculo do crédito
presumido, de gastos com insumos fornecidos por pessoas físicas e por
cooperativas, porquanto esses insumos não são onerados pela
Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), nem pela Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Em segundo lugar, foi
glosada a inclusão indevida de valores de compras para revenda, eis que
na base de cálculo do crédito presumido é admitido exclusivamente o
valor das matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material
de embalagem (ME) empregados no processo produtivo de produtos
exportados. Além disso, a fiscalização também imputou ao interessado a
falta de comprovação de algumas dentre as exportações informadas.
A fiscalização também ponderou que o valor das MP, PI e ME utilizados
no processo produtivo do produtor exportador deve ser apurado com base
em sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração
comercial, para fins de cálculo do crédito presumido, sendo que os
arquivos apresentados pelo estabelecimento, relativos às compras dos
citados itens, estavam inconsistentes. Esse fato levou a fiscalização a se
valer do disposto no art. 15, I, da Instrução Normativa SRF no 69, de 6 de
agosto de 2001, segundo o qual a quantidade de MP, PI, ME e
combustíveis utilizados no processo industrial, em cada mês, será
apurada somando-se a quantidade em estoque no início do mês com as
quantidades adquiridas e diminuindo-se do total a soma das quantidades
em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas no processo
industrial e as transferências.
Também foi observado, de ofício, o comando do art. 12 da IN SRF no 69,
de 2001, no sentido de que o valor excluído no final de um ano, a título
de MP, PI e ME aplicados em produtos em elaboração ou elaborados,
mas não vendidos, deve ser acrescido à base de cálculo do crédito
presumido correspondente ao primeiro trimestre em que houver
exportação para o exterior.
Na sequência, a fiscalização verificou que algumas notas fiscais de saída
de produtos para o exterior não estavam vinculadas a uma Declaração de
Despacho de Exportação (DDE) específica, tendo sido informado pelo
estabelecimento que se tratava de notas fiscais referentes a
complementação de preço. Tais notas fiscais não foram consideradas,
para fins de apuração da receita de exportação para cálculo do crédito
presumido, porquanto a variação cambial configura receita financeira. A
fiscalização esclareceu ao estabelecimento que os produtos são
considerados exportados na data da saída do estabelecimento, conforme
(sic)
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901263/2006-25

"Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 9/98 (Perguntas e Respostas
sobre o Crédito Presumido do IPI - pergunta 05)". Em resumo, não foram
aceitas as notas fiscais relacionadas na fl. 336 (135).
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega, em síntese, o
que segue.
Diz que o Parecer Sefis n° 49/2008, das fls. 324 a 339, equivocou-se ao
não reconhecer uma parcela do crédito pleiteado, porque parte das
aquisições decorriam de pessoas físicas e de cooperativas, de compras
para simples revenda, bem assim pela não comprovação de parte das
receitas de exportação.
No tocante aos insumos fornecidos por pessoas físicas, diz que inexiste
vedação nesse sentido na Lei no 9.363, de 1996, tampouco na Lei no
10.276, de 2001, e, se vedação existe, ela ocorre no plano de normas de
hierarquia inferior, como é o caso do art. 16 da IN SRF no 69, de 2001, o
que vai de encontro ao ordenamento jurídico. Cita e transcreve excertos
da doutrina e decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), nesse sentido. Ressalta que os produtos
fornecidos por pessoas físicas e por cooperativas sofreram a incidência
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em etapas anteriores à do
fornecimento ao beneficiário do crédito presumido em discussão.
Na sequência, argumenta que o crédito presumido merece ser deferido
em relação a todas as aquisições que representem custos de produção,
nelas incluídas as aquisições de bois, fornecidos por produtores rurais
pessoas físicas e por cooperativas, em especial, porque a razão de ser das
Leis no 9.363, de 1996, e no 10.276, de 2001, é a integral desoneração das
exportações de produtos nacionais no tocante à contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins, exações que incidem em cascata no processo
produtivo. Por tais motivos, as glosas correspondentes devem ser
revertidas.
Quanto à glosa de parte da receita de exportação, pela falta de
identificação das respectivas DDEs, ou, ainda que identificadas,
continham valores alusivos à variação cambial, o manifestante alega que
as complementações de preço se referem à variação da taxa do dólar no
período compreendido entre a data da saída da mercadoria do
estabelecimento do contribuinte e a data do efetivo embarque
internacional, legitimando o cômputo das respectivas notas fiscais no
montante das receitas de exportação. Nesse particular, considera
equivocado o (sic) Ato Declaratório Cosit no 9, de 1998, que aprovou o
"perguntas e respostas sobre crédito presumido do IPI". Também invoca
a Resolução 2001/00912 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
bem assim os arts. 109 e 110 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN). Por tais razões, a Nota Fiscal no
668729 não pode ser excluída da receita de exportação, eis que não
configura variação cambial, referindo-se a complemento de preço.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901263/2006-25

Sobre as notas fiscais excluídas, alega que a Nota Fiscal no 22207 está
vinculada ao DDE no 2030152996/5, de 21 de fevereiro de 2003, no valor
de R$ 76.286,56.
Quanto ao custo de produção, argumenta que o cálculo do crédito
presumido deve ser feito com base no valor de MP, PI e ME utilizados na
produção, sendo que tal valor deve ser apurado com base em sistema de
custos coordenado e integrado com a escrituração comercial, o que
afirma ter sido observado.
Na sequência, diz que ao valor solicitado deve ser acrescida a devida
atualização, para recomposição do valor aquisitivo da moeda, citando e
transcrevendo trechos de decisões judiciais.
Conclui, pedindo a procedência da manifestação de inconformidade, para
reconhecimento integral do ressarcimento solicitado.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI, COMO RESSARCIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS. REGIME
ALTERNATIVO. AQUISIÇÕES NÃO ADMITIDAS NO CÁLCULO.
FORNECEDORES
PESSOAS
FÍSICAS
E
COOPERATIVAS.
INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DA
FAZENDA NACIONAL, FORMALIZADA MEDIANTE EXPEDIÇÃO
E/OU ADEQUAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS EXISTENTES.
O valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos de fornecedores pessoas físicas e cooperativas,
em suas operações típicas, não se inclui na base de cálculo do crédito
presumido.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ACRÉSCIMO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS.
A receita de exportação será o correspondente ao somatório anual dos
valores escriturados no Livro Registro de Apuração do IPI, código 7.101,
excluídas as saídas para exportação que não foram efetivamente
realizadas e acrescido das saídas para comercial exportadora com o fim
específico de exportação, não sendo admitido o cômputo de eventual
variação cambial.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901263/2006-25

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
De início, é importante reconhecer que o crédito presumido de IPI para
ressarcimento de PIS/COFINS previsto na Lei 9.363/96, em uma visão breve e prática, tem o
objetivo e fim social de ressarcir as contribuições da cadeia nacional industrial exportadora para
que não seja exportado valor do tributo, com a consequente desoneração da cadeia produtiva e
fortalecimento da competitividade da indústria nacional no mercado internacional.
Verifica-se nos autos que a fiscalização entendeu que alguns valores não devem
compor a base de cálculo dos créditos e glosou os valores referentes às aquisições de insumos de
pessoas físicas e de cooperativas, glosou a inclusão do valor de variação cambial do montante de
receita de exportação e não aplicou a taxa Selic na atualização.
As informações constantes nos autos, em conjunto com os documentos juntados
pelo contribuinte, permitem concluir que não são controversas e estão comprovadas as efetivas
operações e receitas de exportação.
Portanto, é possível proceder à análise meritória jurídica a respeito da procedência
ou não das glosas efetuadas pela fiscalização e recorridas pelo contribuinte.

- Insumos adquiridos de Pessoas Físicas e Cooperativas.

Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901263/2006-25

Em relação aos créditos sobre os insumos adquiridos de pessoas físicas e
cooperativas, é importante mencionar que tanto a jurisprudência deste Conselho, a exemplo cito
o Acórdão da Câmara Superior n.o 9303001.402, como a Jurisprudência do STJ em sede recurso
repetitivo conforme o REsp n.o 993.164, consideram pacífica a admissibilidade destes créditos.
Inclusive, as decisões do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo são entendimentos obrigatórios em razão do disposto no Art. 62A do RICARF.
Esta própria turma de julgamento já tratou diversas vezes da matéria e entendeu
que é possível o aproveitamento do crédito presumido de IPI nas aquisições de pessoas físicas e
cooperativas:

“Acórdão n.o 3201-003.235:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001 CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE
CÁLCULO.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS
E
DE
COOPERATIVAS.
O cálculo do crédito presumido de IPI deve considerar os valores referentes às
aquisições de cooperativas e pessoas físicas. Entendimento obrigatório em razão do
disposto no Art. 62A do RICARF em conjunto com a decisão em sede de recurso
repetitivo do STJ em RE n.o 993.164/MG.
CRÉDITO PRESUMIDO. CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTÍVEIS.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. Súmula Carf n.o 19.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC.
É cabível a concessão do estimulo fiscal acrescido de juros de mora pela taxa Selic
conforme Súmula 411 do STJ. É permitida a atualização dos créditos de IPI pela taxa
Selic, conforme combinação do Art. 62 do RICARF com os Resp no 1.035.847 e no
REsp no 993.164, julgados em sede de recurso repetitivo.
(...)
Acórdão 3201-002.252:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E DE COOPERATIVAS.
O cálculo do crédito presumido de IPI deve considerar os valores referentes às
aquisições de cooperativas e pessoas físicas. Entendimento obrigatório em razão do
disposto no Art. 62-A do RICARF em conjunto com a decisão em sede de recurso
repetitivo do STJ em RE n.o 993.164/MG.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901263/2006-25

CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA E DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL.
Conforme a Súmula 19 do CARF, energia elétrica e óleo para combustível não podem
ser computados na apuração da base de cálculo do incentivo fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS DE FRETE. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Para se permitir a formação do cálculo do crédito presumido de IPI e a inclusão dos
gastos com fretes pagos e destacados nas notas fiscais por ocasião de insumos utilizados
no processo produtivo, o frete deve ser comprovado. Não comprovados os fretes, não há
crédito.
CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser computadas como receita de exportação os valores das notas fiscais de venda
para exportação.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível a concessão do estimulo fiscal acrescido de juros de mora pela taxa Selic
conforme Súmula 411 do STJ.
(...)
Acórdão: 3201-003.080
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Exercício: 2001, 2002, 2003
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E DE COOPERATIVAS.
O cálculo do crédito presumido de IPI deve considerar os valores referentes às
aquisições de cooperativas e pessoas físicas. Entendimento obrigatório em razão do
disposto no Art. 62-A do RICARF em conjunto com a decisão em sede de recurso
repetitivo do STJ em RE n.o 993.164/MG.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA E DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL.
Conforme a Súmula 19 do CARF, energia elétrica e óleo para combustível não podem
ser computados na apuração da base de cálculo do incentivo fiscal.
CRÉDITO NÃO ESCRITURADOS.
Os créditos não escriturados e não contabilizados não são líquidos e, portanto, não
atendem aos requisitos legais de certeza e liquidez.
ATUALIZAÇÃO PELA SELIC.
Tratando-se de auto de infração e não de reconhecimento de crédito, a alegação de
atualização do crédito pela SELIC não faz parte desta lide administrativa e, portanto,
não pode ser apreciada.
(...)
Acórdão 3201-003.234:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901263/2006-25

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E DE COOPERATIVAS.
O cálculo do crédito presumido de IPI deve considerar os valores referentes às
aquisições de cooperativas e pessoas físicas. Entendimento obrigatório em razão do
disposto no Art. 62A do RICARF em conjunto com a decisão em sede de recurso
repetitivo do STJ em RE n.o 993.164/MG.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI SOBRE ESTOQUE. MP 1.807 DE 1999.
LIMITAÇÃO TEMPORAL.
Ao suspender o crédito presumido de IPI, a MP 1.807 de 1999 impede o aproveitamento
de crédito de IPI sobre o estoque de 12/1999. Em adição, o aproveitamento do crédito
presumido de IPI deve respeitar a limitação temporal relativa à não cumulatividade, de
modo que não é possível creditar-se de estoque do ano de 1999 no ano calendário de
2000.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC.
É cabível a concessão do estimulo fiscal acrescido de juros de mora pela taxa Selic
conforme Súmula 411 do STJ. É permitida a atualização dos créditos de IPI pela taxa
Selic, conforme combinação do Art. 62 do RICARF com os Resp no 1.035.847 e no
REsp no 993.164, julgados em sede de recurso repetitivo.”

Portanto, com base na legislação e nos precedentes judiciais e administrativos
fiscais, merece provimento o Recurso Voluntário neste tópico.

- Variação Cambial no Cômputo da Receita de Exportação;

A 3.a Turma da Câmara Superior analisou esta matéria e, por diversas vezes,
entendeu que o valor correspondente à variação cambial deve integrar o valor da Receita de
Exportação.
A Título de exemplo vale citar o Acórdão n.o 9303-010.588, de relatoria da nobre
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, julgamento em que ficou registrado os diversos
precedentes sobre a matéria, assim como ficou mencionada a Súmula Carf n.o 128:

“Ora, pelo confronto das ementas, há comprovação do dissídio jurisprudencial. Eis que,
enquanto o acórdão recorrido entendeu que a variação cambial era receita financeira,
excluindo-a do numerador (receita de exportação), para fins de estabelecimento da
relação percentual (RE/ROB3) que será aplicada sobre o montante dos insumos e
determinará a base de cálculo do crédito presumido do IPI; a decisão paradigma, ao
contrário, entendeu tratar-se de receita de exportação, tendo ambos arestos tratados da
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901263/2006-25

apuração da receita de exportação para cálculo do crédito presumido de IPI de que trata
a Lei no 9.363/1996.
Ventiladas tais considerações, em relação à essa discussão, sem delongas, recordo que
essa turma já apreciou essa matéria, o que antecipo meu entendimento por dar
provimento ao recurso especial do sujeito passivo. O que inicio citando o acórdão 9303-
008.639, de minha relatoria, que traz em ementa:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO.
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. A variação cambial ativa deve ser incluída na receita
de exportação para fins de apuração do crédito presumido de IPI.”
Naquele voto, citei o acórdão 9303-006.963, de relatoria do também ilustre Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal, no qual, por sua vez, referendou uma decisão do STF,
com repercussão geral (RE no 627.815/PR), que não versa especificamente sobre o
Crédito Presumido, mas afasta qualquer discussão no que tange à consideração da
variação cambial ativa como receita de exportação: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE.
HERMENÊUTICA.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA
NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
(...) II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com
residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na
troca de moedas. (...) IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas
das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS”
Frisem-se também outros acórdãos dessa turma:

Acórdão
9303-009.503:
“ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2001
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO NO
CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI No 9.363/96. Conforme decidido
pelo STF, no RE no 627.815/PR, com repercussão geral, consideram-se receitas
decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, devendo, assim, ser
incluídas no cálculo do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96.”
 Acórdão 9303-009.502: “Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001 CRÉDITO PRESUMIDO. VARIAÇÃO
CAMBIAL POSITIVA. RECURSO REPETITIVO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO
DO STF. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
INCLUSÃO. A receita originada da variação cambial positiva obtida nas exportações de
produtos é considerada receita decorrente destas exportações, devendo ser incluídas na
receita de exportação e na receita operacional bruta para efeito da apuração do crédito
presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.”
 Acórdão 9303-008.639: “Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI
No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. A variação
cambial ativa deve ser incluída na receita de exportação para fins de apuração do crédito
presumido de IPI.”
Sendo assim, por ser considerada a variação cambial ativa como receita de exportação, é
de se observar a inteligência da Súmula CARF no 128:
“No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de 1996 e a
Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos não industrializados
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901263/2006-25

pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação - RE,
quanto da Receita Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois lados do coeficiente de
exportação - numerador e denominador. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo, dando-lhe provimento parcial para incluir a receita de variação cambial
na composição tanto da Receita de Exportação – RE, quanto da Receita Operacional
Bruta – ROB, para fins de apuração do coeficiente de exportação, nos termos da Súmula
CARF 128.”

Como tratado, há jurisprudência do STF no mesmo sentido, jurisprudência da
Câmara Superior e até mesmo a Súmula Carf n.o 128. Portanto, por serem inerentes às operações
de exportação, consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, devendo, assim, ser incluídas no cálculo do Crédito Presumido de IPI da Lei no
9.363/96.
É importante esclarecer que o contribuinte demonstrou a existência do Despacho
de Exportação - DDE relativo à Nota Fiscal - NF n.o 22207, conforme demonstrado abaixo:

Merece provimento o presente tópico do Recurso Voluntário, para que sejam
revertidas as glosas sobre as notas fiscais devidamente comprovadas e vinculadas aos respectivos
Despachos de Exportação - DDE.

- Atualização monetária pela taxa Selic.

Quanto à atualização dos créditos pela SELIC, o pleito merece provimento com
base na própria Súmula CARF n.o 154:

Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901263/2006-25

“Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709 (Vinculante, conformePortaria ME no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020).”

O valor dos créditos deve ser corrigido a partir de 360 dias do pedido (do
protocolo), até o efetivo pagamento/compensação, uma vez que a própria Fazenda impediu o
creditamento dos valores e sua compensação (Jurisprudência REsp. STJ 1.035.847/RS em sede
de recurso repetitivo).

- Conclusão.

Diante de todo o exposto e fundamentado, deve ser DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, para:
(i) reconhecer o direito ao Crédito Presumido de IPI em relação às aquisições de
insumos junto a pessoas físicas e cooperativas;
(ii) admitir, no cômputo da receita de exportação, a variação cambial ativa,
devidamente comprovada com documentação hábil e idônea, e;
(iii) reconhecer o direito à aplicação da taxa Selic a partir do 361o da data do
pedido (Súmula CARF no 154)
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901263/2006-25

Fl. 570
DF CARF MF
Original